Tribunal: CARF
Processo: 10166.757369/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.757369/2020-19
ACÓRDÃO
2002-008.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PEREIRA VALENTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO.
Para afastar a glosa de deduções de Contribuição Previdenciária e de IRRF,
cabe ao contribuinte comprovar, por documentação hábil e idônea, ter
suportado o ônus tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.757369/2020-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2019 decorrente de omissão de rendimentos do trabalho, dedução indevida de previdência oficial
e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 27 e 32).
O lançamento foi parcialmente impugnado (fls. 7 e 8), sendo que a matéria
incontroversa, que foi a omissão de rendimentos, foi apartada (fl. 41), e a impugnação da parte
contestada foi considerada improcedente (fls. 46 a 51).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 59 a 67) em que se arguiu que o comprovante
de rendimentos apresentado junto à impugnação é prova suficiente dos valores recebidos e
retidos do contribuinte pela Prefeitura Municipal de Almeirim, a despeito de a fonte pagadora não
haver apresentado Dirf.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência (fls. 75 e 76) para que a
autoridade preparadora intimasse a fonte pagadora a informar os valores de rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2018, bem respectivas deduções de
Imposto de Renda Retido na Fonte e de Contribuição Previdenciária Oficial.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A lide está restrita às glosas da dedução de Contribuição Previdenciária Oficial e da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidentes sobre os valores pagos ao
recorrente pela Prefeitura Municipal de Almeirim. A controvérsia reside em se admitir, como
prova suficiente das deduções, os documentos apresentados pelo recorrente, quais sejam, os fac-
símiles de um informe de rendimentos e de uma tela de computador com alegadas informações
provenientes da fonte pagadora. A decisão recorrida não deu fé aos documentos por não
conterem assinatura e nenhuma outra prova foi apresentada.
Consta da decisão recorrida (e-fl. 49) que a fonte pagadora não apresentou
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf), daí a dúvida razoável da Autoridade Lançadora e
do colegiado de primeira instância que não puderam comparar as informações apresentadas pelo
contribuinte com nenhum outro registro oficial independente. Sobretudo porque, intimado
durante a ação fiscal (fl. 45), o contribuinte apresentou somente o informe de rendimentos e uma
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.757369/2020-19
3
tela de um sistema de computador, sem assinatura alguma. Não apresentou os demais
documentos que poderiam atestar que teria suportado o ônus do IRRF e da Contribuição
Previdenciária, principalmente contrato de trabalho, contracheques, extratos bancários ou
qualquer outro elemento a comprovar os valores recebidos. A intimação foi clara nesse sentido (fl.
45):
Relação dos Documentos Comprobatórios Exigidos (original e cópia)
-comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes rio ano-calendário. (Verifique o Extrato da sua Declaração na
internet, no site da Receita Federal do Brasil, para identificar eventuais fontes
pagadoras com omissão de rendimentos)
_ Em caso de trabalho assalariado, carteira de trabalho, contracheques mensais,
extrato de FGTS e rescisão de contrato de trabalho (quando houver). Nos demais
casos, cópia do contrato de prestação de serviços e dos comprovantes de
recebimento dos valores (depósitos ou extratos bancários).
- ATENÇÃO! OS DOCUMENTOS PODEM SER ENTREGUES DIGITALMENTE PELO E-
CAC. PARA ORIENTAÇÕES CONSULTE O SÍTIO DA RFB, EM ONDE ENCONTRO /
Apesar da tentativa de se confirmar as informações do recorrente junto à fonte
pagadora, Prefeitura Municipal de Almeirim, a diligência resultou sem resposta (fl. 84).
Pois bem. No meu entender, permanece a dúvida sobre os fatos e essa dúvida
poderia ter sido facilmente dirimida pelo recorrente, bastando apresentar elementos que
confirmassem os documentos apócrifos já apresentados, elementos esses que já poderiam ter
sido apresentados ainda durante a ação fiscal.
Entendo, pois, que não restou suficientemente comprovado que o recorrente
sofreu a retenção da Contribuição Previdenciária e do IRRF que informara em sua declaração de
ajuste anual, razão pela qual nego provimento ao recurso.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 89
DF CARF MF
Original